Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701490-57.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO POR DO SOL DOS MORADORES DA CHACARA 6 APELADO: ROGERIO FELICIANO PIRES APELADO: ROGERIO FELICIANO PIRES APELANTE: ASSOCIACAO POR DO SOL DOS MORADORES DA CHACARA 6 D E S P A C H O Intime-se o Réu para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos apresentados pela Autora (IDs 48485377 e 48485378), com fulcro no art. 10 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator